Tribunal: TJDFT
Processo: 0718099-57.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Ementa: Direito civil e Processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Cédula de crédito bancário Prescrição intercorrente. Transcurso do prazo trienal sem localização de bens penhoráveis. Extinção. honorários sucumbenciais. Não cabimento. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto pelo exequente contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgou extinto o processo executivo, nos termos do art. 487, inciso II, c/c art. 924, inciso V, ambos do CPC.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: a) verificar se houve a prescrição intercorrente; e b) estabelecer se a parte executada deve ser condenada ao pagamento de honorários de sucumbência, em observância ao princípio da causalidade.
III. Razões de decidir
3. O prazo prescricional para a execução de título extrajudicial amparada em cédula de crédito bancário é de três (3) anos, conforme prevê o art. 206, § 3o, inciso VIII, do CC, e do art. 70, do Decreto no 57.663/1996.
4. Conforme dispõe o art. 921, inciso III, do CPC, suspende-se a execução pelo prazo de um (1) ano quando não forem localizados bens penhoráveis.
5. Requerimentos para localização de bens passíveis de constrição, caso se mostrem infrutíferos, não possuem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, sob pena de o processo executivo perdurar indefinidamente.
6. Ainda que se considere a suspensão do prazo prescricional pelo período de 12.06.2020 a 30.10.2020, conforme previsto na Lei no 14.010/2020, não há como afastar a prescrição.
7. Em se tratando de sentença proferida após a vigência da Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 5o, do CPC, deve ser aplicada a norma com a sua redação atual, em observância ao princípio do tempus regit actum, o que impossibilita o arbitramento de honorários advocatícios.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, inciso III, 924, inciso V, art. 487, inciso II; CC, art. 206, § 3o, inciso VIII; Decreto no 57.663/1996, art. 70.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0011632-15.2004.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 03.10.2024; TJDFT, APC 0051217-25.2014.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 10.04.2025; TJDFT, APC 0702320-80.2018.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 10.10.2024.